Tribunal: CARF
Processo: 10660.912729/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.912729/2016-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.663 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
INSTITUTO CLAUDIA MARQUES DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
RETIFICAÇÃO DE DIPJ. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS
CARF No 164.
A retificação da DIPJ, após a prolação do despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.912729/2016-86
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 107-
010088, proferido pela 9a Turma da DRJ07, em 12 de julho de 2021, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
A compensação não foi homologada porque, segundo o parecer (fls. 368 e ss) que
embasou o despacho decisório de fls. 371, o valor do crédito não foi confirmado.
Frisou, a autoridade fiscal, que a interessada fora intimada, por três vezes, a apresentar
documentos que comprovassem seu pretenso direito creditório.
Eis a imagem do que mais importa no aludido parecer:
Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –DIPJ
original, exercício 2014, período de apuração 2013, apresentada em 30/06/2014
(fls. 108 a 150), verifica-se, na Ficha 06A – Demonstração do Resultado, que o
interessado havia declarado R$ 5.995.751,40 na Linha 05, a título de Receita de
Prestação de Serviços no Mercado Interno, apurando resultado negativo na Linha
73 –Resultado do Período de Apuração (R$ -1.513.779,31).
Contudo, no extrato das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, referentes ao ano de 2013, apresentadas pelas fontes pagadoras dos
serviços prestados pelo interessado (fl. 194), o montante anual das receitas é de
R$ 12.941.010,62, ou seja, superior ao declarado pelo interessado em sua
DIPJ/2014.
(...)
Finalmente, a intimação foi atendida, com a apresentação dos documentos de fls.
230 a 338 e os seguintes esclarecimentos:
• Os comprovantes de rendimentos dos serviços prestados com retenção na fonte
em 2013;
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

• Retificou a DIPJ/2014, alterando a Receita de Prestação de Serviços para R$
12.878.935,62, sob a alegação de erro formal de preenchimento, e enviou cópia
da declaração retificadora, apresentada em 30/09/2016;
• Relação e cópias das notas fiscais de prestação de serviços de 2013.
Analisando a DIPJ/2014 retificadora (fls. 151 a 193), constatou-se que, mesmo
com a alteração no valor da receita (Linha 05 – Ficha 06A), o Resultado do
Período de Apuração (Linha 73) se manteve idêntico ao da declaração retificada,
ou seja, negativo em R$ -1.513.779,31. Para tanto, o valor da Linha 44 –
Despesas Operacionais – foi retificado de zero para R$ 6.883.184,22.
Como o interessado nada mencionou sobre tais despesas, foi intimado a justificar
o referido valor, por meio do Termo de Intimação Fiscal SAORT no 064/2016,
de 05/11/2016 (fls. 339 a 342), com ciência em 18/11/2016 (fl. 343).
(...)
Portanto, de acordo com a resposta do interessado, o valor de R$ 6.891.705,96
foi lançado como provisão de receita na DIPJ/2013 e estornado como despesa na
DIPJ/2014, por não ter se concretizado.
(...)
De acordo com tais disposições, não poderia haver a transferência de receita não
realizada de 2012 para o ano seguinte, na forma de despesa operacional, gerando
lucro líquido negativo na apuração de 2013. O correto seria efetuar a retificação
do valor da receita na DIPJ/2013, período de apuração de 2012
Por conseguinte, numa simulação simples, expurgando a despesa declarada de
R$ 6.891.705,96 na Linha 44 da Ficha 06A da DIPJ/2014, o Resultado do
Período de Apuração passaria a ser positivo de R$ 5.360.738,92 (Linha 73) e o
Lucro Real apurado na Ficha 12A também seria positivo, deixando de existir
saldo negativo de CSLL.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 28/12/2016
(fls. 373), a interessada interpôs, em 24/01/2017 (fls. 390), a manifestação de
inconformidade de fls. 391 e ss, pela qual, em síntese, defendeu o instituto da provisão.
Por seus termos, disse o seguinte:
“Considerando que a Norma Brasileira de Contabilidade estabelece a
necessidade da constituição das provisões para efeito da avaliação patrimonial e
de resultado nas empresas, com bases nos principios da Prudência e da
Competência, entre outros, é importante salientar que as perdas nos recebimentos
de créditos, instituidas pelo Regulamento de Imposto de Renda, também serão
dedutíveis para efeito de cálculo do referido imposto quando forem efetivamente
contabilizados, como de fato ocorreu no caso em tela.
Ademais, a lei 6.404/76 das sociedades por ações, em seu artigo 183 e 184
também estabelece a necessidade de contabilização das provisões
retificadoras do Ativo, Passivo e contas de resultado. Assim, seguindo a
mesma premissa, o Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99) , em seu
artigo 274, § 1° , menciona que o lucro liquido deve ser apurado com base
na referida lei 6.404/76.
(...)
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Desta forma, depreende-se pelo artigo 27 4, § 1o do Regulamento de Imposto de
Renda que os valores aprovisionados a maior ou a menor devem ser
escriturados e consequentemente influenciarão no resultado liquido, originando
desta forma, um lucro ou prejuízo, ajustável, de forma a chegar ao lucro
tributável.
Assim, desta maneira, como houve um ajuste das receitas operacionais, em
virtude das retificações efetuadas na DIPJ 2014, ano base 2013, resultando em
resultado negativo na ordem de R$ 1.513.779,31”.
Ocorre que a 9a Turma da DRJ07 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
DIPJ. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CONDIÇÕES.
Com vistas à confirmação de direito creditório empregado em Per/DComp, as
informações declaradas em DIPJ podem ser retificadas, mas isso não afasta o ônus do
sujeito passivo de provar, por meio de sua escrituração e dos documentos que lhe
suportam, a apuração do saldo de tributos no período informada na declaração
retificadora.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPARCIALIDADE.
VERDADE
MATERIAL. No processo administrativo o Estado é, ao mesmo tempo, parte e juiz. Tal
desigualdade fundamental tem de ser compensada por uma atuação absolutamente
imparcial. Por isso, a busca pela verdade material não autoriza o julgador a substituir os
interessados na produção das provas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
II – PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE DO DESPACHO DE DECISÓRIO.
Demonstrada a existência na interpretação de fato no preenchimento do PER/DCOMP,
necessária é a revisão do lançamento tributário, isso porque a fase administrativa do
processo tributário busca a aferição da legalidade do lançamento, sendo verdadeiro
instrumento a proporcionar a eficiência administrativa, um dos princípios insculpidos no
caput do art. 37 da Constituição Federal, evitando-se o contencioso judicial
desnecessário e a indevida movimentação da máquina pública em maiores proporções.
Em que pese o fato do acórdão recorrido não ter conhecido a Manifestação de
Inconformidade, indispensável mencionar a estrita relação do não conhecimento com a
falta de fundamentação.
Não obstante, a Manifestação de Inconformidade foi tempestivamente apresentada e
preencheu os requisitos formais estabelecidos em lei, sendo que seu mero “não
conhecimento” implica no cerceamento do direito de defesa da Recorrente, o que
poderia configurar até mesmo causa suficiente para declaração da nulidade da decisão,
conforme preceitua o art. 59 do Decreto 70.235/72.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Ora, é sabido que o grande volume de obrigações acessórias presente na legislação
tributária brasileira possibilita a ocorrência que pequenos equívocos de preenchimento
que, em verdade, não revelam o direito substancial do contribuinte.
Deste modo, este E. CARF consolidou entendimento no sentido de que, em busca da
eficiência, a verdade material deve nortear o procedimento administrativo. Reiteradas
decisões se pronunciaram sobre o tema: (...)
Por essa razão, observando-se o devido processo legal e ampla defesa (art. 5, LIV, LV
CF) combinados com outros princípios que norteiam o processo administrativo, entre
eles o destacado princípio da eficiência, o presente recurso merece conhecimento por
esse E. Conselho.
III - DO MÉRITO – CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO ORIGINAL - DO
PODER “DEVER” DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
A teor do disposto no artigo 145 do Código Tributário Nacional - CTN, o lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: i -
impugnação do sujeito passivo; ii - recurso de ofício; iii - iniciativa de ofício das
autoridades administrativas, nos casos previstos no art. 149.
O art. 53 da Lei no 9.784/99, dispõe: (...)
A legislação do Processo Administrativo Fiscal - PAF, regulada no Decreto no
70.235/1972, também prevê a possibilidade de revisão do lançamento no curso do
processo de julgamento, que pode se verificar a partir de diligências e/ou perícias
realizadas no curso do processo.
Por óbvio, pode parecer forçoso afirmar ser um “dever” da fiscalização a revisão de
ofício quando se está diante de “erro de fato” cometido pelo próprio contribuinte no
preenchimento de suas declarações. Contudo, esse dever se infere em benefício da
própria administração federal, pois, diante da revisão praticada, o movimento da
máquina pública será mitigado, evitando-se o contencioso judicial desnecessário.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenação-Geral de
Tributação - Parecer COSIT no 38/2003, tratou da possibilidade do “dever” de revisão
de ofício do crédito tributário, tendo assim ementado o seu parecer: (...)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: REVISÃO DE OFÍCIO DE LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO DE DECLARAÇÃO. DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de ofício o
lançamento ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de
eximi-lo total ou parcialmente de crédito tributário não extinto.
DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. SOLICITAÇÃO DE
BAIXA À PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL.
Na hipótese de o débito tributário lançado ou declarado já ter sido inscrito em
Dívida Ativa da União, a revisão de ofício do lançamento ou a retificação de
ofício da declaração está condicionada à baixa da inscrição pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e à devolução do respectivo processo à Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Câmara Superior de Recursos Fiscais também ementou entendimento no sentido
de ser possível a revisão do lançamento de ofício quando verificada a evidente a
ocorrência de erro material no preenchimento do documento fiscal:
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - LANÇAMENTO DE OFÍCIO
PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL - O lançamento de ofício efetuado
com base na declaração do contribuinte é passível de alteração, quando
evidente a ocorrência de erro material no preenchimento do documento
fiscal. (Câmara Superior do CARF Processo no 13162.000020/2001-69,
20.06.2007)
Desta forma é plenamente cabível a revisão da decisão em comento, à medida que
restou evidente o erro comedido pela Recorrida quando do indeferimento ao direito
creditório manifestado através das PER/DCOMP ́s.
Por essa razão, se faz necessária a revisão de ofício do lançamento tributário,
reconhecendo-se o erro de fato cometido e considerando-se o saldo credor pleiteado de
R$ 111.634,12.
IV - DA VALIDADE DOS LANÇAMENTOS - INDEVIDA GLOSA POR
PRESUNÇÃO.
Caso este E. Conselho entenda pela impossibilidade de baixa em diligência, a
Recorrente destaca que o lançamento tributário, bem como sua manutenção, esposada
no v. acórdão recorrido, foram pautados em mera presunção, sendo de rigor sua
reforma.
A presunção, neste caso, deve ser desconsiderada, pois se mostra totalmente arbitrária.
Em matéria de deduções devidamente contabilizadas e suportadas em documentos
idôneos e não sendo posto em causa a questão do pagamento, como é o caso dos autos,
cabe à Fiscalização a demonstração de que as deduções não seriam cabíveis, seja porque
realmente não seriam usuais ou necessárias à manutenção da atividade produtora, seja
porque os documentos que as embasaram não seriam hábeis a comprovar a sua
necessidade ou efetividade.
O Art. 923 do RIR/99 estabelece que “a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
O artigo 924 do RIR/99, por sua vez preceitua que “cabe à autoridade administrativa
a prova da inveracidade dos fatos registrados na sua escrituração”. (...)
Por essa razão, o saldo Negativo apurado no período de 2012 deve ser mantido e,
consequentemente, merecem guarida as estimativas mensais compensadas sob a égide
do crédito, compondo-se o saldo negativo discutido no presente, sendo de rigor a
reforma do v. acórdão recorrido.
V - DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO FEDERAL
Outra questão que necessita ser considerada por este I. Órgão Julgador é o efetivo
enriquecimento sem causa da União Federal, isso se mantendo o indeferimento ao
reconhecimento do crédito.
O enriquecimento sem causa pode ser definido como o acréscimo de bens que, em
detrimento de outrem, se verificou no patrimônio de alguém, sem que para isso tenha
havido fundamento jurídico.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Trazendo à baila conceitos do direito privado, verifica-se que o artigo 876 do Código
Civil determina que todo aquele que recebeu o que não era devido, tem a obrigação de
restituir.
O mesmo conceito deve ser aplicado à presente relação entre a Recorrente a União
Federal, uma vez que a moralidade é um dos princípios basilares da administração
pública e está insculpido no caput do art. 37 da CF.
Com efeito, caso não seja revisto o lançamento tributário pautado em simples erro de
fato, diga-se, plenamente possível de ser sanado por este I. Órgão Julgador será
destinado aos cofres públicos o saldo creditório de R$ 111.634,12 de forma
arbitrariamente indevida.
Sendo assim, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é de rigor a revisão do lançamento
tributário em tela, para considerar o crédito existente para satisfação da compensação
pretendida.
V - PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhido o presente Recurso Voluntário para reformar o v.
acórdão recorrido, para que, ao fim, seja integralmente reconhecido o seu direito
creditório tal como pleiteado, com a consequente homologação da íntegra das
compensações então declaradas.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Preliminarmente
Da Inexistência de Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente aduz ser nulo o Despacho Decisório ante a demonstração da
“existência na interpretação de fato no preenchimento do PER/DCOMP, necessária é a revisão
do lançamento tributário, isso porque a fase administrativa do processo tributário busca a
aferição da legalidade do lançamento, sendo verdadeiro instrumento a proporcionar a
eficiência administrativa, um dos princípios insculpidos no caput do art. 37 da Constituição
Federal, evitando-se o contencioso judicial desnecessário e a indevida movimentação da
máquina pública em maiores proporções”. Alega, ainda, “fato do acórdão recorrido não ter
conhecido a Manifestação de Inconformidade”.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Contudo, equivocou-se a Recorrente, pois, ao contrário do alegado, a decisão de
piso conheceu a manifestação de inconformidade, porém, negou-lhe provimento por
insuficiência probatória na comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Por outro lado, não há se falar em nulidade do despacho decisório já que foi
lavrado por servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato
revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse
cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim, este ato contem todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
De fato, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Assim, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
No Mérito
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de compensação não
homologada porque, segundo o parecer (e-fls. 368 e seguintes) que embasou o despacho
decisório de e-fls. 371, o valor do crédito não foi confirmado, ainda que a autoridade fiscal
tivesse intimado a , interessada por três vezes, a apresentar documentos que comprovassem seu
pretenso direito creditório.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, observando-se o disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e
demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de
decisão administrativa à data do encaminhamento da Declaração de Compensação.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

A compensação, efetuada mediante a Declaração de Compensação gerada pelo
Programa PER/DCOMP, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de tributo
ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado
da não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no
prazo de trinta dias, contado da ciência do procedimento.
No caso ora examinado, a interessada alega erro de preenchimento, não apenas na DIPJ
afeta ao caso, como naquela referente ao ano-calendário anterior. Aduz que faltou
informar, na declaração mais antiga, uma provisão de receita que, depois, precisou
estornar na declaração seguinte.
Curiosamente, agindo como agiu a interessada, a receita antes não oferecida à tributação
apareceu, mas o resultado não se alterou. Graças a coincidência do estorno em mesma
monta.
Diante de tal quadro, com razão, o parecer que sustentou o despacho decisório assinalou
a impropriedade da medida tomada pela interessada que, a toda evidência, considerou
apenas os sinais matemáticos das linhas que preencheu em suas DIPJ, ignorando a
natureza jurídica dos valores que estava informando.
Diferentemente do que alegou a defesa da interessada, a questão aqui não é a relevância
ou a validade da realização de provisões, mas a aderência da provisão efetuada à
realidade.
Num contexto como o desses autos, em que foi triplamente oportunizado à interessada –
por meio de três intimações em momentos consideravelmente espaçados – apresentar
suas razões para a discrepância entre a receita que declarou e a informada por suas
fontes pagadoras, o mínimo que se esperaria é que a reversão de uma provisão de receita
que elide mais da metade do rendimento tributável fosse corretamente aposta em
declarações retificadoras transmitidas já sob a édige de uma verificação fiscal.
Isso porque, ainda que se admita que a retificação da DIPJ seja medida apta a realinhar
os valores que lá passaram a constar com os da Per/DComp antes transmitida, é preciso
ter em mente que a demonstração dos atributos de liquidez e certeza, ônus do sujeito
passivo que realiza compensação tributária, a teor do artigo 170 do CTN, é proviência
além da mera operação matemática para que passe a ocorrer a coincidência entre os
valores apurados (DIPJ) e empregados em compensação (Per/DComp).
Entretanto, a simples retificação da não afasta o dever de o contribuinte comprovar a
origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante a apresentação das
provas que possuir junto à manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 16,
inciso III, do Decreto n o 70.235/72.
Ao alegar a existência de direito creditório em seu favor, argumentando que apurou
saldo negativo de tributo na forma da nova DIPJ, gerada somente após conhecer o vício
em sua declaração antes transmitida, cabe ao contribuinte apresentar documentação
contábil-fiscal comprobatória, para sustentar a sua alegação. Afinal, a DIPJ é uma
síntese da apuração contábil efetuada pelo sujeito passivo.
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no artigo 923 do RIR/99 - vigente
à época dos fatos -, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real valor
devido do tributo no período de apuração em questão são indispensáveis para que se
comprove a existência do direito creditório indicado no Per/DComp.
No caso dos autos, a interessada informa ter procedido à posterior retificação da DIPJ,
deixando de apresentar a escrituração contábil e fiscal, bem como a documentação que a
acoberta.
Nesse contexto, é preciso esclarecer que o princípio da verdade material não suplanta a
necessária segurança jurídica da relação jurídico-tributária que se estabelece entre os
sujeitos ativo e passivo, quer em sede de lançamento, quer em sede de
compensação/restituição.
De certo que a Fazenda há de perquirir a verdade material sobre os fatos que se
apresentam, mas, mais certo ainda, é que há de haver limites ao poder de manifestar-se
em erro para o contribuinte. Se assim não for, estar-se a revelar a fórmula para, por
exemplo, jamais ter uma compensação não homologada (ou uma restituição indeferida):
basta confessar supostos equívocos para, assim, reabrir a análise inaugural do feito e,
acaso sobrevenha nova denegação, confessar supostos novos equívocos, numa
interminável aventura jurídica. Evidentemente, o Direito Tributário não se presta a isso.
Nessa linha de ideias, assim já se manifestou o ministro Herman Benjamin (REsp no
1.389.892):
"Pensar o contrário implicaria subverter o ordenamento jurídico, conferindo ao
administrado o poder de "ressuscitar", tantas vezes quantas lhe fossem
possíveis e/ou convenientes, a hipótese de suspensão de exigibilidade." (g.n.)
E sobre a necessária afeição do julgador administrativo para com as normas processuais,
vale aprender a lição dos mestres Adilson de Abreu Dallari e Sérgio Ferraz (In:
Processo Administrativo. 4a Ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 53): (...)
Não se pode efetuar lançamentos imprecisos ou mal fundamentados para, na fase de
julgamento, robustecê-los com novos argumentos, nova fundamentação ou com juntada
de provas. Do mesmo modo que não se admite que o sujeito passivo patrocine seu
direito da forma mais precária possível, na fase pré-processual - quase que utilizando a
autoridade homologadora de seus atos como mero preposto consultivo-revisor - para,
apontados os erros no patrocínio, por-se a aperfeiçoar seus atos, antes nada diligentes.
Sabiamente, alertando contra o fetichismo pela verdade material por parte do julgador
administrativo, o professor Marcos Vinícius Neder (In: Processo Administrativo Fiscal
Comentado. 2a Ed. Rio de Janeiro: Dialética, 2010. p. 426) assim ensinou: (...)
Nos termos da Lei no 5.172/66 (CTN), a liquidez - montante determinado do crédito - e
a certeza - prova incontestável - do direito creditório alegado são pressupostos da
compensação tributária:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública."
O encargo de provar os sobreditos atributos - liquidez e certeza - recai sobre o
declarante da compensação, titular do direito alegado.
Se o direito alegado não preencher os requisitos legais de liquidez e certeza, não poderá
ser reconhecido”.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Em sede recursal, a Recorrente alegou que a decisão recorrida deveria ser
reformada para que o saldo Negativo apurado no período de 2012 fosse reconhecido como
direito creditório a ser compensado. Assim, pleiteou a revisão de ofício do lançamento tributário,
com o reconhecimento do erro de fato cometido e a consideração do saldo credor pleiteado de
R$ 111.634,12.
Contudo, analisando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-
se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF/DIPJ, de
acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito
creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Inclusive, a Súmula CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Portanto, de fato, não há óbice à retificação da DCT/DIPJ F após a emissão do
despacho decisório, ou mesmo que a declaração não tenha sido retificada, desde que o
contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas, e, por
conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material, como
corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que não se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente2.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato3 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a
Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e
origem do direito creditório pleiteado
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
3 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
Assim, caberia à Recorrente ter dialogado com acórdão de piso, que deixou claro
que
o encargo de provar os sobreditos atributos - liquidez e certeza - recai sobre o declarante da
compensação, titular do direito alegado”, e ter produzido, nos autos, um conjunto probatório de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Ora, à míngua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Destarte, diferentemente do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados. Repise-se, a falta de elementos probatórios faz persistir a
dúvida sobre a liquidez e certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação
receita financeira, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art.
170 do CTN.
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Por fim, quanto ao pleito de retificação de ofício das DCTF ́s, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código Tributário Nacional
- CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de 2003).
Lado outro, o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de
27 de julho de 2020, prevê:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.912729/2016-86

Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sendo assim, os argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos débitos
confessados em DCTF ́s, aduzidos na peça recursal, não podem ser acatados, já que cabe à
Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
Ante o exposto, por ausência de prova, oriento meu voto no sentido de rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 469
DF CARF MF
Original